Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR/AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (AgInt no REsp n. 1.757.370/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022).
2. Na hipótese, deve ser aplicado o princípio da causalidade em desfavor da parte devedora/apelante. Isso porque foi a conduta da parte devedora que motivou a propositura de ação, pois inadimpliu a obrigação assumida. Ademais, foi o próprio autor/devedor que buscou uma decisão judicial, com natureza declaratória, para ver-se certo de que a obrigação inadimplida está prescrita. Assim, é inadmissível que a parte requerida, na condição de credora prejudicada pelo inadimplemento do adverso, tenha que arcar com o ônus de sucumbência. Sentença mantida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.